Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-14.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800032-14.2021.8.14.0052

APELANTE: JOSE CARLOS DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §9º, DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME (CIÚMES) JUSTIFICAM AGRAVAMENTO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, mediante boletins de ocorrência e médico, corroborados pela palavra da vítima e testemunha ocular.

2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, ainda mais quando coadunada com outros elementos probatórios.

3. Na dosimetria da pena, os motivos do crime (ciúmes) foram corretamente valorados negativamente, em razão da reprovabilidade especial associada à dominação masculina e noção de posse sobre a mulher.

4. Mantida a pena-base em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo período de 2 (dois) anos, mediante condições impostas.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 29 do mês de julho ao dia 05 do mês de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA (ID 18348764), que o condenou como incurso no tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições impostas pelo juízo.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18348693) que no dia 24/01/2021, por volta das 17h00min, na residência da vítima, situada na Comarca de São Domingos do Capim/PA, o apelante desferiu um golpe de faca contra sua ex-companheira H. DO S. B. DE A., com quem conviveu maritalmente por 33 (trinta e três) anos, e da relação resultou 12 (filhos).

Descreve que na data do ocorrido o apelante chegou em sua residência embriagado e, inconformado com a separação do casal e, de posse de uma faca de serra, desferiu um golpe na ofendida, causando-lhe ferimento em sua costela, no lado direito. Após golpeada, a vítima caiu no chão e o réu subiu sobre ela, passando a desferir-lhe mais golpes. A vítima, no entanto, conseguiu esquivar-se da ação e recebeu ajuda de populares.

Em
razões recursais
(ID 18348778), clama a defesa pela absolvição do recorrente com arrimo na tese de insuficiência de provas. Sustenta, ademais, que o réu nega a acusação que lhe pesa, afirmando que não ingressou na residência da vítima, tampouco ofendeu sua integridade corporal. Acrescenta, inclusive, que a vítima, em juízo, declara interesse em manter seu relacionamento com o acusado, o que gera dúvidas em relação à gravidade dos fatos perpetrados.

No mais, roga pelo redimensionamento da reprimenda cominada, no afã de que a pena-base seja conduzida ao importe mínimo legal, em face da avaliação equivocada atinente aos motivos do delito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18348780), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão (crime apenado com detenção – art. 610,
caput
, do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente com arrimo na tese de insuficiência de provas. Sustenta, ademais, que o réu nega a acusação que lhe pesa, afirmando que não ingressou na residência da vítima, tampouco ofendeu sua integridade corporal. Acrescenta, inclusive, que a vítima, em juízo, declara interesse em manter seu relacionamento com o acusado, o que gera dúvidas em relação à gravidade dos fatos perpetrados.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do crime de
lesão corporal,
encontra-se devidamente comprovada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 18348688, pág. 04); e, do Boletim Médico relativo ao atendimento à vítima (ID 18348688, pág. 17), que descreve
“escoriação de 0,5 cm em face lateral do hemitórax esquerdo + lesão penetrante superficial (pele e subcutâneo)”
, produzido por instrumento do tipo faca.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a
ofendida
H. DO S. B. DE A.,

em Audiência Judicial, corroborando a narrativa produzida no IPL, não titubeia quanto às agressões físicas sofridas por parte de seu ex-companheiro, confira-se:

“(...) o réu lhe “cortou”, com uma faca de mesa; que o réu fez isso por motivo de ciúme; que tem medidas protetivas em desfavor do réu; que antes dele ser preso, o réu sempre persegue a vítima, mesmo quando a depoente se muda; que o réu tem muitos ciúmes, que ninguém ‘pode olhar’ para a depoente; que o réu afirmou que, mesmo com medida protetiva, sempre vai procurar a depoente; que deseja viver com o réu, porque vive sozinha.”

O recorrente
José Carlos da Conceição Santos,
por seu turno, nega a acusação que lhe pesa, arguindo, inclusive, ter sido ele o agredido, veja-se:

“Que reside em Tubilândia, maguari, Mãe do Rio, que não vai querer mais morar la, que estava na casa que foi comprada lá, que é casado 26 anos com a vítima, que tem 12 filhos, que tem filho menor de idade, de 13 anos, que foi preso em 02 de julho em mãe do rio, por acusação de agressão contra a vítima, que bebia, que bebia são joão da barra, 51 e cerveja, que nunca usou drogas, que se lembra bem que um rapaz lhe bateu por trás e por isso caiu, quando deu por si a vítima que estava em cima dele, que não chegou nem a entrar dentro de casa. Que deseja permanecer em silencio.”

Não foram ouvidas testemunhas em audiência de instrução. Entretanto, diversamente do que afirma a defesa, o édito condenatório não se encontra lastreado, unicamente, na palavra da vítima, mas em demais elementos de convicção que a referendam, a exemplo da prova técnica já mencionada, que confirma as agressões sofridas pela ofendida, tal qual por ela descrito.

Ademais, ainda que elemento informativo da fase de investigação, não se pode ignorar as declarações de testemunha ocular do ilícito, no caso, Guilherme de Almeida Santos, filho do então casal, que esteve presente no local dos fatos e pôde observar as lesões perpetradas contra a vítima. Tal depoimento revela total convergência com a prova judicializada, motivo pelo qual não pode ser ignorado, veja-se:

“Que é filho da vítima e do acusado; que desde que seus genitores se separaram seu pai JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO, passou a ameaçar tanto a sua genitora H. quanto seus irmãos; Que JOSÉ CALROS passou também a ameaçar de morte o depoente; Que na tarde do dia 24/01/2021, por volta das 17h00 seu genitor JOSÉ CARLOS chegou na casa da sua genitora e desferiu um golpe de faca que atingiu as costelas da mesma; Que o acusado não aceitar a separação e em razão disso passou ameaçar de morte toda a família; Que afirma o depoente que seu genitor após a separação passou a fazer uso de drogas (Maconha), e sempre que o mesmo está sob efeito de droga o mesmo procura a vítima e o ameaça de morte.”

Dessarte, é assente que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

De outra banda, a assertiva do réu de que fora lesionado não se coaduna ainda que minimamente com a prova angariada, de vez que sequer produzida perícia no intuito de comprovar a suposta agressão por ele sofrida.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do in dubio pro reo, quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento judicial da ofendida, circunstância que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006889-21.2019.8.14.0201 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).”
(grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da dosimetria da pena:

Roga a defesa pelo redimensionamento da reprimenda cominada, no afã de que a pena-base seja conduzida ao importe mínimo legal, em face da avaliação equivocada atinente aos motivos do delito.

A dosimetria da pena restou assim fundamentada:

“DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP.

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ‘Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa’. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal a espécie.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, incidindo-se, ainda, o enunciado constante na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base’. No caso, o réu não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no caso, tem-se que o mesmo se deu por ciúmes, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu ‘modus operandi’, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ‘O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição’.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u, uma delas
negativa/s (motivos),
fixo a
pena-base em 1 ano de detenção.

2ª FASE

Não existem circunstâncias atenuantes, nem agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 01 ano de detenção.

3ª FASE

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL

O/A ré/u deverá cumprir sua pena inicialmente em regime ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

(...)

Conforme requisitos transcritos, é cabível a aplicação do SURSIS, nos termos do artigo 77 do Código Penal, razão pela qual suspendo a execução da pena pelo período de 02 anos, (...).”

Irretocável a dosimetria alhures transcrita.

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável ao réu
01 (um) critério judicial
, qual seja,
os motivos

do crime,
atribuindo-lhe a
pena basilar de 01 (um) ano de detenção.

O
motivos do crime
revelam-se negativos, dado o sentimento de ciúme e dominação bem demonstrados nos contexto dos autos, estando o réu inconformado com o término da relação conjugal.

Certamente, o ciúme, em casos de violência da espécie, possui uma reprovabilidade especial, pois reforça as estruturas de dominação masculina, evidenciando a noção de posse do homem sobre a mulher, sendo um fundamento adequado para agravar a pena-base.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher’ (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que ‘
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base’
(AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)”
(grifei)

Diante de tais considerações, considerando a prevalência de vetorial do art. 59, do CPB, que pesa contra o acusado, entendo que a
pena-base de 01 (um) ano de detenção
revela-se suficiente à prevenção e reprovação do crime em apreço.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Não se vislumbra, ademais, equívoco nas demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, tampouco, na terceira etapa, causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que a sanção derradeira restou mantida em
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, para manutenção do édito objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024